Tribunal: TJDFT
Processo: 0749985-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL ENCCEJA. SENTENCIADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que declarou em favor do apenado a remição de pena, em razão da aprovação parcial no ENCCEJA.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a remição de pena por estudo a apenado que é aprovado parcialmente no ENCCEJA e está vinculado a atividades regulares de ensino intramuros.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena visa a ressocialização do apenado, independentemente do nível educacional já alcançado, desde que o exame traga progresso intelectual ao condenado.
4. É possível a remição de pena de pessoa sentenciada aprovada parcialmente no ENCCEJA, ainda que vinculada a atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional, com base em interpretação benéfica das normas insertas na Resolução no 391/2021, do CNJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.